Tribunal: STF
Processo: ARE 1596203
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:

“Ação civil pública. Meio ambiente. Construções dos réus localizadas em zona urbana e fora da Área de Preservação Permanente prevista no artigo 4º, II, alínea 'b', do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/12), que implica na improcedência do pedido inicial. As inovações do referido Codex aplicam-se, também, aos fatos ocorridos na vigência do anterior Código Florestal (Lei nº 4.771/65), observadas as especificidades. Norma editada com observância ao regular processo legislativo, em tempo de vigência do estado democrático de direito, que a legitima a produzir seus consequentes efeitos, sem malferimento ao princípio da vedação ao retrocesso ambiental. Busca de escopo em alcance maior que exige temperamento, sem culto absoluto a um único meio de garantia da existência digna. Prevalecente o princípio da isonomia, que não admite que situações iguais, na essência, tenham tratamentos diferentes. Recurso desprovido.” (Apelação nº 3003413-24.2013.8.26.0063, 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Des. Dimas Rubens Fonseca, j. 16.07.2015)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI e §1º, e 225, caput, §1º, I, III e VII, e §3º, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido:

“Consta que o apelante ajuizou a presente ação civil pública contra os apelados alegando, em síntese, que no inquérito civil nº 32/10 foi comprovada a existência de danos ambientais na propriedade rural denominada sítio São Luiz, Gleba A, localizada no bairro Monjolinho, na cidade de Igaraçu do Tietê, em decorrência da construção indevida de uma casa de shows e de um amplo estacionamento em Área de Preservação Permanente.
Em sua inicial o apelante aduziu que as referidas construções estão situadas em área rural, conforme Relatório Técnico de Vistoria (fls. 42/45).
Não obstante, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura da Estância Turística de Igaraçu do Tietê, em resposta a ofício enviado pelo próprio apelante, atestou que o sítio São Luiz, Gleba A, encontra-se dentro do perímetro urbano (fl. 32), informação esta que, por ser dotada de fé pública e prestada diretamente pelo engenheiro que ocupa o cargo de Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, prevalece sobre o supracitado Relatório Técnico de Vistoria, mormente por ter sido elaborado de forma unilateral pelo apelante, ou seja, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A Polícia Militar elaborou em 24 de fevereiro de 2010 um Boletim de Ocorrência Ambiental, indicando que as aludidas construções ocupariam Área de Preservação Permanente (fls. 22/23), esta assim considerada nos moldes da Lei nº 4.771/65 (antigo Código Florestal), eis que edificadas a apenas trinta e dois (32) metros de lagoa margeando a represa do Rio Tietê (conforme relato de vistoria — fl. 42).
Ocorre que o artigo 4º, II, alínea ‘b’, da Lei nº 12.651/12 (novo Código Florestal) prevê que, nas zonas urbanas, hipótese dos autos, é considerada como Área de Preservação Permanente a faixa com largura mínima de trinta (30) metros no entorno de lagos e lagoas naturais.
Confira-se: ‘Artigo 4º. Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: II — as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de: b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas’.
Ora, como visto, as construções dos apelados encontram-se a trinta e dois (32) metros do Rio Tietê, ou seja, após a faixa com largura mínima de trinta (30) metros exigida pelo aludido dispositivo legal, de modo que, ao revés do quanto arguido na inicial, não estão localizadas em Área de Preservação Permanente.
E nem se diga, por sua vez, que o novo Código Florestal não seria aplicado à espécie, por terem os fatos ocorridos antes da sua vigência.
A Constituição Federal elevou a cânone constitucional o meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para gerações presentes e futuras (artigo 225), positivando essa diretriz também como um dos princípios gerais da atividade econômica (artigo 170, VI).
Intensos são os debates acerca da incidência, ou não, do novo Código Florestal às demandas sub judice, quando o alegado dano ambiental teve origem anterior à sua vigência. Contudo, respeitados os judiciosos entendimentos em contrário, tem-se que é de rigor a sua imediata aplicação.
A superveniência de nova ordem jurídica, com postulados modificados em relação ao meio ambiente, em se considerando a regularidade de sua implementação, por meio do secular processo legislativo, na vigência de estado democrático de direito, deve ser entendida como legítima, corolário de ajustes necessários em amplitude maior, vale dizer, de todos os bens jurídicos tutelados, nas extensões devidas, para mais ou para menos, particularizadas as importâncias de cada um, sem perder de vista que o objetivo substancial é e sempre será a garantia da vida, passando pela inafastável preservação de todos os meios — sem exceção —, que a finalidade exige.
A compreensão do princípio da isonomia não está a admitir que questões parelhas, idênticas na essência, ainda sem pronunciamento definitivo, possam ter tratamentos díspares, com imposição de sanções mais brandas a fatos ocorridos na vigência da Lei nº 12.651/12 e mais severas àquelas iguais condutas realizadas na vigência do Código Florestal de 1965.
Não se deixa ao largo a parêmia tempus regit actum, porém o balizamento jurídico não admite, como dito, tratamentos diferentes para fatos idênticos, sob pena de albergar a incompreensão da finalidade da norma, esta criada justamente para evitar as iniquidades.
[...]
Alinhe-se que o atual Código Florestal é norma cogente e deve ser aplicado nos casos em andamento.
Ademais, a jurisprudência, sem discrepância, tem afirmado que as restrições ambientais configuram limitações administrativas de caráter geral que não interferem no uso da propriedade, bem como que o ato administrativo deve conformar-se à lei vigente ao tempo em que praticado.
Frise-se que a incidência da nova lei para o fim almejado prestigia o princípio da isonomia, por evitar que aos apelados haja a imposição do cumprimento de obrigações distintas daquelas que, atualmente, seriam por força da mesma lei exigidas de outros demandantes em situações idênticas.
Ademais, conquanto prejudicado o exame da alegação de inconstitucionalidade do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/12), por não ter sido objeto do pedido inicial, tenha-se presente, apenas por amor ao debate, que a matéria em questão já se encontra em discussão no Supremo Tribunal Federal, em três Ações Diretas de Inconstitucionalidade ajuizadas pela Procuradoria Geral da República (Processos no 4901, 4902 e 4903), as quais se encontram pendentes de julgamento, sem qualquer decisão liminar, e questionam dispositivos acerca das Áreas de Preservação Permanente, de redução da Reserva Legal e da anistia para aquele que causa degradação ambiental.
[...]
Destarte, a despeito de os fatos apurados na inicial serem contemporâneos ao antigo Código Florestal (Lei nº 4.771/65), a r. sentença foi proferida na vigência do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/12), cujas disposições, assim, foram corretamente aplicadas à espécie, em relação ao reconhecimento, como Área de Preservação Permanente, da faixa com largura mínima de trinta (30) metros no entorno de lagos e lagoas naturais nas zonas urbanas.
Por sua vez, não há que se falar em Área de Preservação Permanente ao longo de cem (100) metros, uma vez que a Resolução CONAMA nº 302/2002 exige tal faixa de proteção apenas para o entorno de reservatórios situados em áreas rurais (fl. 297), o que não é o caso, tendo em vista a comprovação de que as construções dos apelados estão localizadas em área urbana, sendo, ademais, irrelevante o fato de esta possuir ou não densidade demográfica superior a cinco mil (5.000) habitantes por quilômetro quadrado, porquanto o artigo 4º, II, alínea ‘b’, do novo Código Florestal não distingue áreas urbanas de rurais com base em tal requisito.
Em suma, considerando que as construções dos apelados não se encontram em Área de Preservação Permanente, de rigor reconhecer que andou bem o MM. Juiz singular ao julgar improcedente o pedido inicial, objetivando a suspensão das atividades dos recorridos no local, a retirada das construções, o plantio e tratos culturais de novecentos e vinte e oito (928) mudas de essências arbóreas nativas da região, bem como o pagamento de indenização por danos ambientais.
Ante ao exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.”

Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no julgamento em conjunto da ADC 42 e das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, no qual foi apreciada a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº 12.651/2012, concluindo pela aplicação imediata do novo Código Florestal a situações pretéritas. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. Termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do Estado de São Paulo. 3. Incidência da regra do novo Código Florestal considerada mais benéfica. Norma declarada constitucional pelo STF no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e ADC 42. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.473.967 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29.08.2024)
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 17.06.2021. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DA RESERVA LEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DISCUSSÃO SOBRE A RETROATIVIDADE DO ART. 15 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. TEMPUS REGIT ACTUM. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SUMULA VINCULANTE 10. PROCEDÊNCIA. ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 E ADC 42. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Aos embargos de declaração é possível a atribuição de excepcionais efeitos infringentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, na hipótese dos autos, amparado nos princípios do ‘tempus regit actum’ e da vedação do retrocesso em questão ambiental, divergiu do entendimento do STF proferido nas ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na ADC 42 e violou a Súmula Vinculante 10. 4. Embargos declaratórios acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, anular o acórdão embargado e a decisão monocrática que desproveu o recurso extraordinário com agravo interposto pelos Embargantes para dar-lhe provimento. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 18 da Lei 7347/85), por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.252.687 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 07.11.2022)
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA PELA QUAL SE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AFASTAMENTO DAS NORMAS DE TRANSIÇÃO DA LEI N. 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903 E 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42 CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 43.703 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 21.09.2021)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. LEI N. 12.651/2012. CÓDIGO FLORESTAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. OBSERVÂNCIA DO DIREITO ADQUIRIDO E DO ATO JURÍDICO PERFEITO. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO AMBIENTAL. AFASTAMENTO DE NORMAS LEGAIS COM FUNDAMENTO EM NORMAS CONSTITUCIONAIS POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO PODER JUDICIÁRIO: AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.216.014 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 28.02.2020)
 “Agravo regimental em reclamação. 2. Ofensa à decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADI’s 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na ADC 42. 3. Acórdão reclamado afastou, com base nos princípios da vedação ao retrocesso ambiental e do tempus regit actum, a aplicação do art. 15 do novo Código Florestal por compreender que o padrão de proteção ambiental fixado pelo novo diploma é inferior ao da lei anterior. 4. Esvaziamento de regra do novo Código Florestal declarada constitucional por esta Suprema Corte. 5. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl 57.348 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão: Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 09.01.2024)

A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. ATOS FISCALIZATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MEDIDAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.460.442 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 07.02.2024)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. MEIO AMBIENTE. DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO OU INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (ARE 1.458.475 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 15.02.2024)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. OCUPAÇÃO ANTRÓPICA CONSOLIDADA. LEI ESTADUAL 20.922/2013. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS. APELO EXTREMO INTERPOSTO PELAS ALÍNEAS ‘A’, ‘C’ E ‘D’ DO ART. 102 DA CF. ALEGADA AFRONTA AO ART. 225, § 1º E § 3º, DA CF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. NÃO CABIMENTO DO RECURSO PELAS ALÍNEAS ‘C’ E ‘D’. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, §1º, CPC, E ART. 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma local (Lei 20.922/2013) que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Para divergir da conclusão adotada pela instância a quo, quanto à caracterização de ocupação antrópica consolidada, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal, mas apenas interpretou as normas infraconstitucionais de regência. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário no que fundado nas alíneas ‘c’ e ‘d’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.115.030 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 09.10.2019)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAIA DA GALHETA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE: REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1.516.301 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 29.11.2024)

Por fim, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014) 
“PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014) 

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente